Tribunal: CARF
Processo: 10880.731287/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.731287/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
JVS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES TELEFONICAS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.
DACON MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Empresa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a apresentar o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON. O
cumprimento da obrigação acessória apresentação de Demonstrativo
(DACON) fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à
aplicação das penalidades legais.
Recurso Voluntário Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.731287/2011-70
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731287/2011-70

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo sobre Auto de Infração, a fls. 04, relativo ao segundo
semestre de 2007, onde é exigido o pagamento de multa por entrega em atraso do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no valor de R$
500,00. A entrega do Demonstrativo deu-se em 01/07/2008, quando o prazo final era
07/04/2008.
O contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 03, em 27/07/2011, alegando, em breve
síntese, que desde sua constituição está desobrigado da entrega do DACON de acordo
com a IN 590/2005, artigo 5o, inciso I, tendo a mesma sido entregue indevidamente.
Busca o cancelamento da multa.”

A DRJ julgou improcedente a impugnação conforme acórdão:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DACON MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Empresa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a apresentar o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON. O cumprimento
da obrigação acessória apresentação de Demonstrativo (DACON) fora dos
prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das
penalidades legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada a contribuinte apresenta RV, repetindo exatamente os argumentos da
impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo sobre Auto de Infração, a fls. 04, relativo ao segundo
semestre de 2007, onde é exigido o pagamento de multa por entrega em atraso do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no valor de R$ 500,00. A entrega do
Demonstrativo deu-se em 01/07/2008, quando o prazo final era 07/04/2008.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731287/2011-70

Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância autoriza a
aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:

“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.

Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais –DACON do 2o semestre de 2007. O contribuinte
argumentou que estava dispensado desta obrigação por ser uma microempresa, de
acordo com a IN RFB no 590/2005.
De acordo com o art. 4o, I, da Instrução Normativa RFB no 940, 15 de maio de 2009,
que revogou a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, e dispõe
sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo aos fatos
geradores objeto de exame, estão dispensadas da apresentação do Dacon as
microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional,
relativamente aos períodos abrangidos por esses Sistemas.
Vejamos:
4 o Estão dispensados da apresentação do Dacon:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731287/2011-70

I as microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído
pela Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006 , relativamente
aos períodos abrangidos por esse Sistema;
Consoante consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o Impugnante foi optante do Simples Federal, que vigorou até 30/06/2007.
Consta, inclusive, que ele fez a entrega, em 25/06/2008, de uma Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, na modalidade do Lucro Presumido relativa ao período de
01/07 a 31/12/2007, sendo optante do Simples Nacional somente a partir de 01/01/2008.
A Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, em seu artigo 8o, II,
define o prazo de entrega da DACON para as empresas não enquadradas no artigo 2o,
que é o caso deste contribuinte:
II. pelas demais pessoas jurídicas:
a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada anocalendário, no caso de
Dacon relativo ao primeiro semestre; e
b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada anocalendário, no caso de
Dacon relativo ao segundo semestre do anocalendário
anterior.
Com efeito, a data de entrega da declaração do 2o semestre do anocalendário de 2007
ocorreu em 01/07/2008, fora do prazo regulamentar que era 07/04/2008, conforme
documento de fls. 04. A legislação não dá margem a incertezas ou dúvidas. Se a
DACON foi apresentada depois do prazo regulamentar, independente de qualquer
circunstância, o contribuinte está sujeito à multa.
Desta forma, não estando o interessado desobrigado ao cumprimento da obrigação
acessória de entrega da DACON, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo a multa por atraso na entrega deste Demonstrativo.”

Destaco por fim que há reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo
reconhecendo a validade da incidência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória em
hipóteses como a presente, ou seja, após a exclusão do contribuinte dos regimes de apuração do
SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL. Tanto assim que a matéria já foi objeto de julgamento
em sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma do Acórdão no 3302005.866,
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
Dacon enseja a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não alcança
penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma, ato formal sem vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento ao recurso.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731287/2011-70

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital